Tribunal: TJPA
Processo: 0003970-80.2013.8.14.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO). 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. TRATA-SE DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA ROSILENE DE SOUSA REIS, OCORRIDO NA DATA DE 04 DE ABRIL DE 2010, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA/PA. O RECORRENTE NA POSSE DE UM TERÇADO, NA MADRUGADA DO CRIME, DESFERIU VÁRIAS TERÇADADAS NA VÍTIMA, QUE APÓS SOCORRIDA FOI LEVADA INICIALMEMTE PARA UM HOSPITAL LOCAL, EM SEGUIDA AO HOSPITAL SANTO ANTONIO E FINALMENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO EM BELÉM/PA, NÃO RESISTINDO AOS FERIMENTOS SOFRIDOS E VINDO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE HEMORRAGIA EXTERNA PROVENIENTE DOS VÁRIOS GOLPES DE TERÇADO RECEBIDOS PELO CORPO. O RECORRENTE APÓS O DELITO EVADIU-SE DO DISTRITO DE CULPA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO CADAVÉRICO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA FEITO PELA DEFESA DO RECORRENTE NÃO ACATADA, UMA VEZ QUE A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO NESSA FASE PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, BASTANDO PARA TANTO QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE DELITIVA. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, SENDO O BASTANTE QUE NOS AUTOS EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APONTAREM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO. ENTENDIMENTO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA DO RÉU, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR DETIDAMENTE AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E DAS ACUSAÇÕES, DECIDINDO DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO, SE FOR O CASO ABSOLVER O RÉU, SE ASSIM FOR O ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO NESTE CASO, DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias 03 a 10 do mês de agosto de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vânia Lúcia C. Silveira .Belém, de 03 a 10 de agosto de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0003970-80.2013.814.0068
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNCIA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA.
RECORRENTE: JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA.
ADVOGADO: MARCONI GOMES SOUZA (OAB/PA - 29.319)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO APELANTE.
IMPROCEDÊNCIA.
TRATA-SE DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA ROSILENE DE SOUSA REIS, OCORRIDO NA DATA DE 04 DE ABRIL DE 2010, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA/PA. O RECORRENTE NA POSSE DE UM TERÇADO, NA MADRUGADA DO CRIME, DESFERIU VÁRIAS TERÇADADAS NA VÍTIMA, QUE APÓS SOCORRIDA FOI LEVADA INICIALMEMTE PARA UM HOSPITAL LOCAL, EM SEGUIDA AO HOSPITAL SANTO ANTONIO E FINALMENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO EM BELÉM/PA, NÃO RESISTINDO AOS FERIMENTOS SOFRIDOS E VINDO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE HEMORRAGIA EXTERNA PROVENIENTE DOS VÁRIOS GOLPES DE TERÇADO RECEBIDOS PELO CORPO. O RECORRENTE APÓS O DELITO EVADIU-SE DO DISTRITO DE CULPA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO CADAVÉRICO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA FEITO PELA DEFESA DO RECORRENTE NÃO ACATADA, UMA VEZ QUE A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO NESSA FASE PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, BASTANDO PARA TANTO QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE DELITIVA. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, SENDO O BASTANTE QUE NOS AUTOS EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APONTAREM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO. ENTENDIMENTO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA DO RÉU, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR DETIDAMENTE AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E DAS ACUSAÇÕES, DECIDINDO DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO, SE FOR O CASO ABSOLVER O RÉU, SE ASSIM FOR O ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO NESTE CASO, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias 03 a 10 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vânia Lúcia C. Silveira .

Belém, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0003970-80.2013.814.0068
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNCIA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA.
RECORRENTE: JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA.
ADVOGADO: MARCONI GOMES SOUZA (OAB/PA - 29.319)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA
por intermédio de Defensor regularmente constituído, contra sentença/decisão de fls. 80/81 exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que pronunciou o recorrente como incursos nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Relata a denúncia (fls. 02-06)
que:
¿(...) no dia 04 de abril de 2010, por volta das 03h00min, na Rua Principal, bairro Centro, Augusto Corrêa, o acusado JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA, fazendo uso de 01 (um) terçado ceifou a vida de ROSILENE DE SOUSA REIS.
Consta que a vítima conviveu maritalmente com o acusado determinado período tendo dessa relação nascido um filho.
No dia da ação delituosa a vítima foi sozinha ao Bar Paquera, sendo que a genitora da mesma viu o denunciado passar em frente a sua casa na posse de um terçado, tendo esta pedido para que seu companheiro a acompanhasse até onde se encontrava a vítima com medo que este pudesse mata-la.
A vítima quando estava na cidade apesar de separada se encontrava com o acusado. O acusado estava na casa da vítima quando esta chegou tendo se iniciado uma discussão e este com o uso do terçado desferiu vários golpes na vítima. Esta ainda conseguiu sair do local, conseguindo chegar a casa de ¿LORA¿ onde se encontrava presente a testemunha JOSÉ FERREIRA, que ao abri a porta, viu a vítima toda ensanguentada, com vários golpes pelo corpo que atingiram seus braços, pernas, costas, cabeça, sendo que a vítima pedia ajuda.
Levada ao Hospital Santo Antônio e em seguida ao Hospital Metropolitano, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
O acusado após o delito, empreendeu fuga da cidade com ajuda de seu irmão ODAIR JOSÉ DE BRITO MIRANDA, vulgo ¿PINGO¿ (...)¿

Sentença/decisão de pronúncia (fls. 80/81)
, o magistrado sentenciante pronunciou o denunciado como incursos no art. art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Em sede de razões recursais (fls. 85/87)
a defesa pugnou
pela impronúncia, por absoluta ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões (fls. 92/93),
o representante do
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do presente recurso, devendo permanecer a r. sentença/decisão de pronúncia seja mantida em sua integra.

Em sede de Juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, o Juízo Sentenciante se manifestou pela mantença da decisão de pronúncia (fl. 94).

Na instância superior (fls. 100/103),
o Procurador de Justiça,

Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seja negado o provimento, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no mérito do presente recurso.

1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA
por intermédio de advogado regularmente constituído, contra sentença de fls. 80/81 exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em que pese à tese de impronúncia levantada em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o(s) acusado(s) para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:
¿
A pronuncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O Juiz Presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver e nem condenar o réu sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação , pelo qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime¿
.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem

fundamentou a sentença de pronúncia na prova da materialidade através dos Laudos de Corpo de Delito _ Necropsia Médico-Legal, de
nº 10805/2010
, de fl. 41 do IPL e indícios suficientes da autoria pelo depoimento das testemunhas que afirmam unanimemente que o Acusado era contumaz na agressão contra a vítima, assim como as demais provas colhidas nos autos, que apontam o acusado como o suposto autor do crime.

O Juízo Singular manifestou-se nos seguintes termos em relação a decisão de pronúncia em relação a materialidade e indícios suficientes da autoria (fls. 80/81):
¿(...) A materialidade do crime homicídio qualificado incisos II e IV, resta comprovada de forma clara, visto o Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia Médico-Legal presente às fls. 41 do Inquérito e pelas testemunhas ouvidas em juízo, pelos quais ficou demonstrado que o réu golpeou a vítima no antebraço, perna esquerda, palma da mão esquerda, causando hemorragia externa. As testemunhas, inclusive, foram unânimes em afirmar que o acusado era contumaz em agredir fisicamente a vítima, bem como a genitora desta diz em juízo, que a vítima ainda estava consciente durante sua transferência para o hospital, confirmando que seu algoz teria sido o denunciado.
A testemunha José Ferreira Aviz, confirmou em Juízo que viu o acusado com o terçado correndo atrás da vítima, quando esta bateu na casa em que dormia para pedir socorro, assim como o irmão do acusado, Odair José de Brito Miranda disse em Juízo, que viu o denunciado com o terçado na mão próximo a vítima, enquanto ela estava no chão ...)¿
Indícios suficientes de autoria, no crime doloso contra a vida e nos conexos:
As informações do inquérito policial corroborada com as provas colhidas na instrução processual indicam que o acusado praticou o crime narrado na denúncia (...)¿.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate.4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.5. Não há necessidade da denúncia relatar em pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe.6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.7. Recurso provido.(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a defesa alega inexistência de indícios suficientes de autoria que possa ensejar um decreto condenatório e que os depoimentos reunido nos autos referem-se apenas a testemunhas que supostamente ouviram dizer.

Suscita que o princípio
in dubio pro societate
é incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Não é o que nossa Corte Máxima admite, conforme jurisprudência coalcionada.

Posicionamento do STF sobre a matéria em análise:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal - CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.
III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).
Negritei

Ocorre que a doutrina dominante dos Tribunais Superiores assevera que basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, lastreado em prova mínima que permita auferir que o réu foi o responsável por determinado crime doloso contra a vida, para que nos termos do art. 431, do CPP, o mesmo seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Colacionamos aresto do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O acolhimento da tese recursal, no sentido de afastar o elemento subjetivo (animus necandi) e, assim, desclassificar o delito de homicídio para o de lesão corporal, implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.3. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta mas fundamentada, ampara-se em elementos colhidos dos autos.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1224223/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei

É válida a transcrição do depoimento das testemunhas (mídia gravada, fl. 49):

DINAEL ALCANTARA DO ROSÁRIO, declarou que:
¿(...) lida a denúncia a testemunha relatou que é policial e quando veio trabalhar em Augusto Corrêa já havia acontecido o delito. Sabe que a vítima e o acusado já estavam separados. Consta que a vítima teria ido sozinha até o bar Paquera e quando retornou o acusado a interceptou e a agrediu e a mesma fora socorrida pelo namorado que a mesma possuía na época do fato delituoso. O apurado diante dos familiares é que o acusado agredia a vítima costumeiramente. Que o acusado fugiu do distrito de culpa e foi qualificado indiretamente. Não presenciou o fato delituoso. Após o delito é que passaram a investigação, pois chegou para trabalhar após o cometimento do delito. O delito ocorreu na rua¿
ANA LÚCIA DE SOUSA BRITO, declarou que juízo:
¿(...) é mãe da vítima. Ouvida na qualidade de Informante. Diz que o relacionamento sempre foi conturbado. A vítima disse a mesma que iria embora, não queria mais morar com o acusado, pois este batia na mesma. No dia do fato a vítima disse que iria na festa, ocasião em que a mesma pediu para que a mesma não fosse. Por volta das 11 horas a vítima viu o acusado passar com um terçado nas costas e ia na companhia de seu irmão. Que por volta das 03:30 horas a mesma ouviu gritos onde a vítima pedia que a depoente lhe socorre e que não deixasse que ele a matasse. Que então ouviu alguém dizer que sua filha havia sido morta. Neste momento, avistou o acusado e seu irmão abraçados e o acusado com o terçado na mão. Chegou a ver vários golpes no corpo e foi até Bragança e posteriormente acompanhou sua filha até Belém. Que sua filha durante o transporte da mesma, dizia para a depoente que havia sido o acusado quem agrediu-a. Diz que outras pessoas viram o acontecido, porém com medo não falam nada. Não sabe se sua filha possuía outro relacionamento. A agressão aconteceu na rua¿
MANOEL RAIMUNDO REIS DE AVIZ, declarou que:
¿(...) não estava na cidade. Ouvido como Informante por ser tio da vítima. Ouvia dizer que o casal possuía uma relação conturbada. Soube por terceiros que o acusado ADAILTON foi quem ceifou a vida da vítima ROSILENE. Soube através de terceiros que quem matou a vítima foi o acusado ADAILTON. Não sabe o motivo pelo qual o acusado teria ceifado a vida da vítima. Ouviu falar que após o delito, o acusado evadiu-se do local do delito.
JOSÉ FERREIRA DE AVIZ, perante o Juízo declarou que:
¿(...) Que estava dormindo na casa de uma senhora e estava na rede quando acordou de madrugada e ouviu alguém correndo e batendo na porta da casa pedindo socorro e dizendo ¿LORO ME AJUDA¿ (textuais). Este abriu a porta e a vítima ia caindo para dentro da casa. Neste momento o acusado vem chegando na beira da rua com um facão na mão. Neste momento o irmão do acusado chegou e o saiu levando. Avistou ainda um senhor e sua esposa que estavam no pátio de uma outra casa. Que então pediu socorro para este senhor e este foi até sua casa e pegou um lençol e embrulhou a vítima. Então a enrolaram no lençol e a levaram para o hospital. Diz que conhecia a pessoa que atacou a vítima como sendo ADAILTON, de apelido ¿CARECA¿. Diz que o mesmo era companheiro da vítima. A arma era um terçado. A vítima foi chegando e caindo e em seguida desmaiando. A vítima estava bastante cortada, em todo seu corpo. Não sabe nada do relacionamento do casal. Não sabe o motivo pelo qual o acusado atacou a vítima. Sempre que o conheceu sabe que o mesmo vive de pescaria¿.
A testemunha ODAIR JOSÉ DE BRITO MIRANDA, em Juízo declarou que:
¿(...) é irmão do acusado. Ouvido na qualidade de informante. Estava em uma festa e saiu com uma pessoa. Que ouviu gritos e eram da vítima chamando pelo depoente. Que correu em sua direção e a vítima estava no chão e o acusado, seu irmão estava com o terçado na mão. Que não observou se estava machucada. Que este então se agarrou com seu irmão e saiu andando com o mesmo e posteriormente este saiu correndo com o terçado na mão. Não sabe explicar de que Rosilene morreu. Que seu irmão conviveu com a vítima acerca de 05 (cinco) anos. Seu irmão trabalhava pescando. Não sabia que seu irmão agredia a vítima. Que Rosilene chamou pelo seu nome. Se atracou com seu irmão porque este portava um terçado e supôs que o mesmo poderia fazer algo contra Rosilene. O local estava escuro, era por volta das 03 horas da manhã. Moravam na mesma casa. Que após o acontecido, seu irmão fugiu. Sabiam que havia um mandado de prisão contra o mesmo, porém este dizia que não se entregaria. Não sabe se após o relacionamento ou durante o fato, Rosilene possuía outra pessoa, este disse não saber¿.
¿(...) declarou que esteve recolhido ao cárcere da Seccional da Cidade Nova por cerca de 28 (vinte e oito) dias em consequência de suposta acusação de ter observado sua enteada DANIELA RIVANA, companheira do Recorrente quando esta tomava banho , porém declarou que o banheiro não possuía porta e que um lençol funcionava como porta. Confirmou que sua enteada à época do fato envolvendo a acusação de tê-la observado tomando banho, ainda não era companheira do Recorrente. Confirmou que o acusado bateu na porta de sua casa dizendo que tinha um recado para a companheira do ofendido e quando este abriu aporta já foi sendo agredido pelo réu com um golpe na cabeça e caiu ao chão, onde continuou sendo agredido. Relatou ainda que sua genitora foi interceder a seu favor e também foi agredia pelo réu. Posteriormente, o réu encontrou um terçado no interior de sua casa e passou a golpeá-lo e que tais agressões somente foram presenciadas por sua mãe, já que somente moravam os dois na casa, local da agressão. (...)¿ (mídia gravada fl. 103)
O depoimento da testemunha CLAUDIA MÁRCIA DAMASCENO SODRÉ:
¿(...) Declarou que é esposa da vítima e que o réu é seu genro e que na época dos fatos não vivia ainda com a vítima, apenas morava as proximidades. Foi despertada pelo cidadão de prenome EDMILSON que lhe disse que NÉLSON havia sido agredido por THIAGO e que este tentou mata-lo. Confirma que se dirigiu até a residência do acusado, porém este não se encontrava. Confirma ter presenciado NELSON bastante ferido, com cortes na cabeça e perdera uma mão em decorrência da agressão sofrida por terçado, bem como sua sogra ROSILDA estava lesionada no joelho. Relata que sua filha DNAIELA não morava com o réu à época dos fatos e que a agressão sofrida por NÉLSON ocorreu após meses da suposta acusação de que NÉLSON estaria observando sua filha tomar banho (...)¿ (mídia gravada fl.103)
A vítima ROSILDA PINHEIRO DOS SANTOS, declarou:
¿(...) que o réu agrediu seu filho NELSON PINHEIRO e que o delito fora em decorrência de ciúmes da DANIELA, que é enteada de seu filho e que anteriormente, NELSON havia sido acuado de supostamente estar observando a mesma tomar banho. Relatou que no dia do crime, o réu adentrou sua residência com uma outra pessoa em sua companhia, a qual a mesma não sabe precisar quem seja e passou a agredir seu filho. Após as agressões com um pedaço de pau, este apanhou um terçado que estava atrás do fogão e passou a golpear seu filho NÉLSON e que este ficou bastante lesionada e internado por cerca de 01 (um) mês(...)¿ (mídia gravada, fl. 112).
A testemunha DANIELA RIVANA DAMASCENO, declarou que:
¿(...) é companheira do réu e estava em sua casa quando da agressão e que foi avisada por um vizinho da agressão. Que seu padrasto é quem lhe relatou o ocorrido, o qual relatou que seu companheiro teria chegado na residência da vítima e lhe agredido. Afirmou já conviver com o réu acerca de três anos e que este não é envolvido em atividades criminosas. Alega que o réu jamais lhe agrediu. Quanto ao ocorrido de que a vítima teria observado a mesma quando esta tomava banho, afirmou que aconteceu quando do almoço em comemoração ao aniversário de NELSON e que a mesma dirigiu-se até o banheiro para tomar banho e NELSON mesmo advertido de que estava tomando banho, este ficou a observá-la e então relatou o fato para sua mãe que em seguida tomaram providências e o denunciaram na polícia. Que seu companheiro e réu, após o acontecido ficou meses afastado de casa e quando retornou para o lar não comentou com a depoente sobre o ocorrido (...)¿ (mídia gravada, fl. 112)
A testemunha JEFFERSON WILLIAN PEREIRA VIERIA, perante o juízo declarou:
¿(...) ser Pastor da igreja em que frequentam o réu e sua esposa DANIELA. Diz não ter presenciado as agressões e que somente veio a saber do ocorrido quando já transcorrido cerca de 05 (cinco) dias. Na época do ocorrido, mantinha mais contato com a esposa do réu, bem como disse não ter conhecimento de que este fosse envolvido em ação delituosas, bem como de que este é pessoa de boa índole (...)¿ (mídia gravada, fl. 112)

O acusado JOSÉ ADAILTON DE BRITO MIRANDA (mídia gravada, fl. 66), ao ser interrogado perante o Juízo, declarou:
¿(...) lida a denúncia diz que estava embriagado. Ambos estavam embriagados e drogados e retornaram para casa e lembra-se que houve uma discussão entre ambos. Diz não se lembrar do que aconteceu e que não lembra de ter agredido sua companheira. Diz que no horário da discussão estava na posse de uma faca. Assevera que não se lembra do que teria acontecido. Que fugiu no dia seguinte com medo de ser preso¿

Logo, não prospera o pedido de impronúncia do Recorrente, uma vez que existem nos autos provas de indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva capaz de suportar a pronúncia contra o ora Recorrente, devendo o mesmo ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, que no caso é competente para julgamento contra crime doloso contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal/88.

É o que o STJ tem decidido conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE.CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO.
I - Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.
II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 7/STJ). III - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, e §1º do Código de Processo Civil, e art. 255, §1º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. IV - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus não servem como paradigma para demonstração do dissídio jurisprudencial.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1284963/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). Negritei

Nossa Corte Pátria, assim tem decidido:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, § 2º. INCISIO IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP. Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos.
REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA-
Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2020.00568297-39, 212.061, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-18).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, em parecer erudito se manifesta (fls. 100/103):
¿(...) Assim, a alegação de ausência de provas de autoria delitiva deve ser dirimida pelo juízo natural da causa, que é o Tribunal do Júri, a quem compete decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao meritum causae nos crimes dolosos contra a vida [...]
Logo, vê-se que o acervo probatório indica a ocorrência do crime de homicídio qualificado, havendo indícios suficientes que apontam o recorrente como o autor dos golpes de terçado que ceifaram a vida da vítima, não havendo motivos para a impronuncia pleiteada, posto que, as provas colacionadas nos autos, bem como as testemunhas, esclareceram o ocorrido de forma uníssona, cabendo ao júri, portanto a análise da conduta em questão (...)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Recorrente e mantenho sentença/decisão de Pronúncia prolatada pelo Juízo Monocrático, de fls. 80/81.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto, mas nego provimento à pretensão recursal
, para manter
in totum
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém, de 03 a 10 de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora